Tribunal: TJDFT
Processo: 0736976-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Processual civil. Cumprimento provisório de sentença. Ação de conhecimento. Contratos de compra e venda e reforma de imóvel. Réu. Obrigação de fazer. Cominação via de provimento interlocutório. Abstenção de ocupação ou realização de obras no imóvel litigioso. Fixação de astreintes. Obrigação negativa. Descumprimento. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Arbitramento. Sentença. Multa e Astreintes. Ratificação. Execução provisória. Previsão explícita (CPC, art. 537, §3o, e Tema Repetitivo 743 do STJ). Legitimidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença deduzido pelos executados apenas para reconhecer a não incidência de encargos moratórios sobre as astreintes objeto da pretensão executiva, assentando a viabilidade de cumprimento provisório das decisões que fixaram as astreintes e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois corroborados pela sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de deflagração de cumprimento provisório de decisões que fixaram astreinte e multa por ato atentatório à dignidade da justiça na fase de conhecimento, perquirindo-se a necessidade de que tenham sido confirmadas por sentença, à luz do entendimento firmado ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 743 do STJ.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com a regulamentação processual, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 523), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução, daí as salvaguardas estabelecidas enquanto o executivo não é transmudado em definitivo.
4. A apelação interposta em face do provimento sentencial que julga parcialmente procedente a pretensão autoral, concedendo ou ratificando de forma definitiva a tutela provisória postulada, não é originalmente municiada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §1o, V), ensejando a possibilidade de deflagração do cumprimento provisório do decidido, com os contornos, por certo, da provisoriedade (CPC, art. 520), apreensão que se aplica ao equivalente às astreintes, porquanto conta a espécie com expressa ressalva alinhada pelo legislador processual, consoante o disposto no §3o do artigo 537 do estatuto processual.
5. Conquanto subsistente controvérsia acerca da superação da tese firmada ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema Repetitivo 743 do Superior Tribunal de Justiça, ante a superveniência do estatuto processual de 2015, prevalecendo entendimento jurisprudencial de que a nova codificação não alterara a necessidade de confirmação da tutela de urgência em sentença para viabilizar a execução provisória da multa cominatória, permanecendo hígida a orientação anterior, aferido que, no caso concreto, o provimento sentencial expressamente confirmara as sanções cominadas via de provimentos interlocutórios, ressoa viável a deflagração de cumprimento provisório para execução das multas arbitradas sob essa formatação, ausente recurso constitucional não guarnecido de efeito suspensivo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.